Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-75.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000199-75.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES RECÍPROCAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações recíprocas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária de saneamento ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.547,00, mas indeferindo a indenização por danos morais, em razão da instalação irregular de rede coletora de esgoto em propriedade particular.
2 - A concessionária apelou alegando prescrição da pretensão indenizatória e inexistência de documento que vinculasse a parte autora ao terreno objeto da lide, requerendo a improcedência dos pedidos.
3 - A autora apelou requerendo a majoração da indenização material fixada e o deferimento de indenização por danos morais, considerando que a instalação irregular teria impedido a construção de sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em saber (i) se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (ii) se há legitimidade da autora para pleitear indenização pelo imóvel; (iii) se o valor fixado a título de danos materiais deve ser majorado com correção adequada; e (iv) se há cabimento de indenização por danos morais decorrente da instalação irregular de rede de esgoto em propriedade particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - Não há prescrição da pretensão indenizatória, pois ausente prova do dies a quo, considerando que a concessionária limitou-se a afirmar que a obra já estaria instalada há anos, sem comprovar exatamente a data de sua realização.
6 - A legitimidade da autora resta comprovada pela própria nota técnica expedida pela concessionária, que confirma a realização da obra de implantação de rede coletora de esgoto no terreno da parte autora.
7 - É cabível a correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do contrato de compra e venda e juros de mora de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo, correspondente à data de início das obras pela concessionária, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil e Súmula 43/STJ.
8 - A instalação irregular de rede coletora de esgoto pela concessionária, sem a devida instituição de servidão administrativa, acarretou restrição prolongada e ilícita ao pleno exercício do direito de propriedade, configurando dano moral indenizável que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso da concessionária a que se nega provimento e recurso da autora a que se dá provimento para determinar correção monetária adequada sobre os danos materiais e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações recíprocas nº
8000199-75.2022.8.05.0105
, em que são interessados
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e EDINOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação da ré e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação da autora
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente